Tribunal: TJDFT
Processo: 0723636-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0723636-76.2023.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): MARIA DO CARMO CAMPELO ALBUQUERQUE MELO Apelado (s): STEFAN SCHMIDT DE ALMEIDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O: Da análise da apelação interposta (ID 76228523, págs. 1-16) não houve o devido recolhimento do preparo na forma prevista pelo art. 1007, CPC. A decisão de ID 76228315 apreciou o tema e ressaltou, em saneamento, que o requerido impugnou o pedido de gratuidade de justiça formulado ao argumento de que a requerente deixou de apresentar documentos essenciais à comprovação de sua renda tais como extrato de aposentadoria, extrato bancário, imposto de renda ou qualquer outro documento que ateste suas reais condições financeiras. Ressaltou que o pedido de gratuidade restou prejudicado quando do recolhimento das custas pela autora, restando prejudicada também a impugnação, pois houve o recolhimento das custas pela autora (ID 76228100), ato incompatível com o benefício da gratuidade por preclusão lógica (ID 76228101), uma vez que prevalece na jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça o entendimento de que o recolhimento do preparo é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, implicando sua preclusão lógica, além de comportamento contraditório (venire contra factum proprium) – vide Acórdão 2068556, Des. José Firmo Reis Soub). No caso, não atendida a decisão de ID 76228097, exigência do art. 5o, LXXIV, da CF/88. A situação foi inclusive reconhecida e apreciada na sentença (ID 76228516) seguindo nesse entendimento com a condenação da requerente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor dado à causa. Na decisão apreciando os aclaratórios opostos (ID 76228520), nenhum vício demonstrado, houve rejeição dos embargos. Considerando que não foi apresentado o comprovante do pagamento do preparo recursal no ato de interposição do recurso; e que, na forma do §5o, do art. 1007, CPC, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, no recolhimento a ser realizado; em atenção ao art. 932, parágrafo único, CPC, cumpra-se a exigência do art. 1007, §§4o e 7o, do CPC, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 07 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator